Tribunal: STF
Processo: RHC 89892
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” - ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS DEFENSORES CONSTITUÍDOS PELO ACUSADO PARA O INTERROGATÓRIO JUDICIAL - INOCORRÊNCIA - INÚMERAS TENTATIVAS FRUSTRADAS PARA A VIABILIZAÇÃO DESSA INTIMAÇÃO - NOMEAÇÃO DE DEFENSOR “AD HOC”, HAVENDO SIDO GARANTIDO, INCLUSIVE, O DIREITO DE ENTREVISTA PRÉVIA E RESERVADA (CPP, ART. 185, § 5º) - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO AO ACUSADO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO - INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - RECURSO IMPROVIDO.